Tribunal: TJPA
Processo: 0812945-11.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812945-11.2017.8.14.0006

APELANTE: DEBORA HELENA SANTANA DOS SANTOS

APELADO: DAIANA PAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. HAVENDO DATAS DIVERGENTES ENTRE A INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE DEVE PREVALECER A PRIMEIRA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A sentença proferida está datada de 15.03.2019, sendo que sua publicação se deu no DJE na data de
19/03/2019, abrindo-se a contagem do prazo no dia seguinte a esta publicação, tendo a recorrente 15 (quinze) dias para interpor tal recurso, todavia, o presente recurso somente foi interposto em 22/04/2019
.

II -
Conforme entendimento sedimentado na Corte Superior, se houver uma data da publicação no DJE e outra data de intimação eletrônica a data da publicação no Diário de Justiça deve prevalecer.

III - A data de intimação da parte acerca da sentença deve ser o do dia subsequente ao dia da publicação, que foi 19.03.2019, estando, desta forma, intempestiva a interposição do seu recurso, não havendo o que ser modificado na decisão ora combatida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0812945-11.2017.8.14.0006

AGRAVANTE:
DÉBORA HELENA SANTANA DOS SANTOS

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: DAIANA PAES DA SILVA

ADVOGADO: JEFFERSON DIVINO SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DÉBORA HELENA SANTANA DOS SANTOS
contra decisão que Deixou de conhecer do seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de
DAIANA PAES DA SILVA.

Insurgiu-se a Agravante contra decisão proferida por esta Relatora que deixou de conhecer do seu recurso de Apelação por reconhecer sua intempestividade.

Aduz que muito embora a sentença tenha sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 18 de março de 2019, esta só teria sido efetivamente intimada através do PJE na data de 28 de março de 2019, devendo ser esta ultima data a que deva ser considerada para fins de contagem de prazo.

Assim, em razão de o se recurso ter sido interposto na data de 22 de abril de 2019 a decisão mereceria reforma, sendo este seu pedido em sede de Agravo interno.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0812945-11.2017.8.14.0006

AGRAVANTE:
DÉBORA HELENA SANTANA DOS SANTOS

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: DAIANA PAES DA SILVA

ADVOGADO: JEFFERSON DIVINO SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DÉBORA HELENA SANTANA DOS SANTOS
contra decisão que Deixou de conhecer do seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de
DAIANA PAES DA SILVA.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto, por entender que este fora extemporâneo.

Compulsando os autos observa-se que a sentença proferida está datada de 15.03.2019, sendo que sua publicação se deu no DJE na data de
19/03/2019, abrindo-se a contagem do prazo no dia seguinte a esta publicação, tendo a recorrente 15 (quinze) dias para interpor tal recurso, todavia, o presente recurso somente foi interposto em 22/04/2019
.

A despeito de das alegações da Agravante no sentido de que deve ser considerado para efeitos de contagem de prazo a data em que houve sua intimação eletrônica no PJE, ressalto não ser esse o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS

MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO

PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de

9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no
CPC/2015

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do

novo CPC.

2. Ocorrendo a
intimação eletrônica
e a publicação da decisão
no

diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da

legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico

substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer

efeitos legais. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp 1793767 / RJ

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2020/0313515-3. Min. Moura Ribeiro.
12/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
DO ADVOGADO E

PUBLICAÇÃO
NO
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA.

1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que

não conheceu do Agravo em Recurso Especial, por intempestividade.

2. A parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em

11/6/2018, tendo sido interposto o Recurso Especial somente em

17/7/2018. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto

interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, do art. 1.003, §

5º, c/c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil. Consta dos

autos certidão de publicação à fl. 129. Quando há
intimação

eletrônica
e publicação, prevalece a última.

3. A disposição da Lei 11.419/2006 de que a publicação
no
Diário da

Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação

oficial para quaisquer efeitos legais foi acolhida pelo Conselho

Nacional de Justiça quando da edição da Resolução 234, de 13 de

julho de 2016, que regulamenta as publicações e intimações na

vigência do CPC de 2015.

4. A referida norma estabelece,
no
art. 5º, § 1º, que "a publicação

do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para

fins de
intimação,
à exceção dos casos em que a lei exija vista ou

intimação
pessoal". Assim, é irrelevante haver
intimação eletrônica

nos autos, uma vez que há certidão de publicação. Confiram-se os

seguintes precedentes: AgInt
no
AREsp 1.633.320/RJ, relator Ministro

Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
de 27/8/2020; AgRg
no
AREsp

1.381.136/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe

19/12/2018; AgRg nos EDcl
no
AREsp 1.564.428/RJ, relator Ministro

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 23/6/2020; AgInt
no
AREsp

929.175/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe

23.8.2017; AgInt
no
AREsp 1.057.572/RJ, Rel. Ministra Assusete

Magalhães, Segunda Turma,
DJe
28.6.2017; AgInt
no
REsp 1.818.350/SC,

Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10.3.2020; AgInt

no
AREsp 1.595.007/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma,
DJe
de 14/5/2020.

5. Agravo Interno não provido. (
AgInt nos EDcl
no
AREsp 1737103 / RJ

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2020/0191451-7. Min.
HERMAN BENJAMIN. 08.03.2021)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PROCESSUAL PENAL. PRAZO

RECURSAL. TERMO INICIAL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO
NO
DIÁRIO DE

JUSTIÇA ELETRÔNICO SOBRE A
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
ART. 4º, § 2º, DA

LEI N. 11.419/2006. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Havendo
intimação eletrônica
e publicação da decisão
no
Diário

de Justiça eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos

termos do art. 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006, a publicação em

Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de

publicação oficial para efeitos legais" (AgInt nos EAREsp n.

1.015.548/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe

22/8/2018).

2. Na hipótese, houve a publicação do acórdão
no
Diário de Justiça

Eletrônico e, posteriormente, a
intimação eletrônica
da defesa, na

modalidade tácita. Nesses casos, o STJ entende pela prevalência da

publicação do acórdão
no DJe
sobre a
intimação eletrônica
.

3. O acórdão que julgou os embargos de declaração foi publicado em

14/5/2019 (fl. 9.433), o termo inicial para interposição do REsp

ocorreu em 15/5/2019 e o final em 29/5/2019.
No
entanto, a pretensão

somente foi interposta em 7/6/2019, o que caracteriza a sua

intempestividade.

4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp 1681231 / RJ

AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2020/0067716-6. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 02.03.2021)

Portanto, conforme entendimento sedimentado na Corte Superior, explicitado nas Jurisprudências acostadas no presente voto, se houver uma data da publicação no DJE e outra data de intimação eletrônica a data da publicação no Diário de Justiça deve prevalecer.

Conclui-se, assim, que a data de intimação da parte acerca da sentença deve ser o do dia subsequente ao dia da publicação, que foi 19.03.2019, estando, desta forma, intempestiva a interposição do seu recurso, não havendo o que ser modificado na decisão ora combatida.

Ante

exposto, CONHEÇO do Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 01/07/2021